Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701486-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSEFA RODRIGUES DA SILVA tendo por objeto a r. decisão (ID 13849993 - Pág. 40 ou ID 53390879 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos do processo no 0711833-84.2019.8.07.0018 que indeferiu a gratuidade de justiça. É o necessário. Consoante jurisprudência da Corte, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. Para demonstrar os requisitos da gratuidade, a agravante junta aos autos documentos ilegíveis (vide boletos de ID 13851274 - Pág. 1; ID 13851270 - Pág. 1; conta de água de ID 13851267 - Pág. 1) ou incompletos (por exemplo o contracheque de ID 13851277 - Pág. 1 boleto que não aparece o nome da responsável pelo pagamento ID 13851259 - Pág. 1). Ocorre que, no caso dos autos, somando-se as rendas da Secretaria de Educação com a renda do Fundo de Regime de Previdência declaradas no Imposto de Renda de 2019, revela-se uma remuneração mensal de cerca de mais de nove mil reais (ID 13850000 - Pág. 3). Outrossim, a mesma Declaração de Imposto de Renda demonstra que a agravante possui aplicações bancárias (caderneta de poupança e aplicações financeiras) em torno de R$25.000,00 (ID 13850000 - Pág. 7). Cumpre ressaltar que as custas da Justiça do Distrito Federal são módicas. Em conclusão, não havendo nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito (art. 300, NCPC), com a devida vênia, INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator